Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-34.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA GENITOR. CAPACIDADE X NECESSIDADE X POSSIBLIDADE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por filho, menor impúbere, face de seu genitor com o objetivo de regularizar os valores recebidos mensalmente para auxiliar em sua mantença.
2. Tendo a parte requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de contestação e presentes os requisitos, mister se faz ser-lhe deferido o benefício com efeitos retroativos ao requerimento
3. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, levando em consideração os requisitos mínimos para subsistência daquele que não tem condições de fazer por si próprio, as condições familiares em sua realidade socioeconômica e a proporção dos rendimentos de cada obrigado.
4. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.